Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703988-29.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA EMBARGADO: DAVID RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE CRISTINA DE SOUZA DESPACHO À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator